Tribunal: TJBA
Processo: 0000100-25.1999.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000100-25.1999.8.05.0082

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOSE MARCELINO FILHO e outros

Advogado(s):REGINA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA E NÃO COMO VINCULAÇÃO. LEGITIMIDADE DA NOMEAÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Gandu/BA, que fixou honorários advocatícios em favor da advogada REGINA SANTANA (OAB/BA 8734), nomeada defensora dativa para atuar na defesa do réu em procedimento do Tribunal do Júri, condenando o ente estatal ao pagamento da verba honorária com base na tabela da OAB/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo, para atuação em comarca sem Defensoria Pública instalada, apesar da criação de Grupo Especializado pela Defensoria Pública Estadual; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo deve observar a Tabela da OAB como parâmetro vinculativo ou meramente referencial, à luz do Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nomeação de defensor dativo é legítima em comarca que não conta com atuação permanente da Defensoria Pública, sendo a atuação do Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri da Defensoria Pública da Bahia restrita e eventual, não abarcando todas as fases do procedimento do júri, o que autoriza a nomeação judicial de advogado dativo para assegurar o direito à defesa.

4. A fixação de honorários para defensor dativo, conforme decidido pelo STJ no Tema 984, não está vinculada obrigatoriamente aos valores previstos na tabela da OAB, que serve como parâmetro referencial, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, a complexidade da causa e o princípio da moderação.

5. O magistrado de origem, ao fixar os honorários em conformidade com a tabela da OAB/BA, respeitou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da atuação efetiva da defensora dativa em ambas as fases processuais, inclusive em audiência de instrução e em plenário do júri.

6. Não subsiste a alegação de que a fixação da verba honorária deveria ser feita pela via ordinária cível, uma vez que a jurisprudência admite que o juiz criminal, conhecedor da extensão e qualidade do trabalho desenvolvido, é competente para arbitrá-la no próprio feito.

7. Ausente qualquer violação às formalidades legais ou aos parâmetros fixados pelo STJ, deve ser mantida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios à defensora dativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de defensor dativo é válida quando inexistente atuação permanente da Defensoria Pública na comarca, mesmo havendo Grupo Especializado com atuação limitada.

2. A fixação de honorários ao defensor dativo deve observar a Tabela da OAB como parâmetro referencial, não vinculativo, considerando o trabalho efetivamente realizado e os princípios da razoabilidade e moderação.

3. O juiz criminal é competente para arbitrar, no próprio processo, os honorários devidos ao defensor dativo, quando por este nomeado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22 e 24; CPC, art. 515, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019, Tema 984.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0000100-25.1999.8.05.0082
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelada,
REGINA SANTANA (OAB/BA 8734)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor da advogada
REGINA SANTANA

(OAB/BA 8734)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05